Tribunal: TJPA
Processo: 0817105-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817105-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO COSTA ALEIXO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual pela indevida tramitação sob segredo de justiça; (ii) definir se a notificação extrajudicial enviada pelo credor é válida para fins de constituição em mora; (iii) analisar a validade do contrato eletrônico sem assinatura certificada pela ICP-Brasil; (iv) aferir a existência de cláusulas contratuais abusivas que descaracterizem a mora; (v) avaliar a legalidade da capitalização diária de juros; (vi) examinar a possibilidade de limitação dos juros

remuneratórios; e (vii) decidir sobre a manutenção ou não da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade processual por indevido segredo de justiça é afastada, pois o juízo de origem indeferiu o pedido de sigilo e determinou a retirada do segredo dos autos, em conformidade com o art. 189 do CPC.

4.

A constituição em mora do devedor é considerada válida, nos termos do Tema 1132 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação do recebimento.

5.

O contrato eletrônico é considerado válido, ainda que não assinado com certificação ICP-Brasil, conforme autoriza o art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, desde que contenha elementos de identificação das partes e seja aceito como válido pelos signatários.

6.

A discussão sobre a abusividade de encargos contratuais, como tarifas, capitalização de juros ou venda casada, não impede a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380/STJ e do Tema 958/STJ.

7.

A alegação de capitalização diária de juros não foi comprovada nos autos, não sendo possível aferir sua ocorrência nesta fase processual.

8.

A limitação da taxa de juros não se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596/STF, sendo legítima a pactuação livre das taxas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

9.

A decisão agravada observou os requisitos legais para o deferimento da liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO COSTA ALEIXO contra decisão proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0866136-75.2025.8.14.0301), ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo Marca RENAULT, Modelo KWID ZEN 1.0 FLEX, Ano 2021, Cor Prata, Placa QVW0I55, Chassi 93YRBB008NJ919291, que deverá ser obrigatoriamente entregue aos representantes legais do requerente, mediante Termo de Entrega e Recebimento, através das pessoas indicadas na petição inicial: através da pessoa do patrono subscritor ou na pessoa do fiel depositário, Sr. 'Carla Lorrane da Silva Barbosa, CPF 391.415.478-02, RG 42.982.582-1 SSP/SP, Av. da Emancipação, nº 1.560, Jd. do Bosque, Hortolândia/SP, CEP 13.186-410, tel 19 3112-2200.', brasileira, inscrito no CPF sob nº 391.415.478-02, telefone (34) 25120076.

Expeça-se mandado de busca, apreensão e citação e o que mais se fizer necessário para o cumprimento da presente, condicionando-o a comprovação de quitação das custas respectivas nos autos”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade dos atos processuais por indevida tramitação em segredo de justiça, a ausência de notificação válida para constituição em mora, a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura certificada, bem como a existência de cláusulas contratuais abusivas, entre elas capitalização diária de juros, venda casada de seguro e cobrança indevida de tarifas.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, com a consequente devolução do veículo em caso de apreensão.

Em decisão de ID 29610574, foi concedida a gratuidade da justiça e indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A agravante insurge-se contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando: (i) nulidade por segredo de justiça; (ii)ausência de validade do contrato eletrônico; (iii) abusividade da cláusula de registro de contrato; (iv) abusividade da tarifa de cadastro; (v) venda casada de seguro; (vi) abusividade da capitalização diária de juros; e (vii) abusividade da cláusula de juros de mora.

2.1.

Da alegada nulidade por segredo de justiça.

A primeira alegação da agravante, referente à suposta nulidade dos atos processuais em razão da tramitação indevida em segredo de justiça, não prospera.

Conforme se verifica da decisão agravada, o MM. Juiz de primeiro grau expressamente indeferiu o pedido de segredo de justiça formulado pelo banco autor, determinando a retirada do sigilo dos autos por ausência de enquadramento nas hipóteses legais do art. 189 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual, uma vez que o próprio juízo corrigiu tempestivamente eventual irregularidade procedimental, afastando o sigilo indevidamente requerido. A alegação da agravante de "erro de forma" ou "prática ardilosa" carece de respaldo fático e jurídico.

2.2.

Da notificação extrajudicial para constituição em mora

A segunda alegação da agravante, concernente à invalidade da notificação extrajudicial, também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132 (recursos repetitivos), pacificou definitivamente a questão da notificação em contratos de alienação fiduciária, estabelecendo a seguinte tese vinculante:

"É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento." (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/12/2021)

Esta orientação jurisprudencial, que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual para a válida constituição em mora, independentemente da comprovação de recebimento efetivo pelo devedor.

No caso dos autos, o banco agravado comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato firmado com a agravante. O fato de o aviso de recebimento ter retornado "ao remetente" não invalida a notificação, nos termos da orientação consolidada pelo STJ.

Portanto, resta atendido o disposto no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, configurando-se regularmente a mora contratual necessária à propositura da ação de busca e apreensão.

2.3.

Da validade do contrato eletrônico

No que tange à validade do contrato eletrônico, a agravante argumenta que a assinatura digital constante no documento não preenche os requisitos legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade, o que comprometeria a eficácia do instrumento.

Sem razão a agravante.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), estabelece em seu art. 10, § 1º, que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.

Contudo, o § 2º do mesmo artigo prevê expressamente que
"o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento"
.

Assim, a legislação brasileira não exige exclusivamente a certificação pela ICP-Brasil para que um documento eletrônico seja considerado válido, admitindo outros meios de comprovação de autoria e integridade.

No caso em análise, o contrato eletrônico apresentado pelo agravado contém elementos que permitem identificar a agravante como signatária, incluindo dados pessoais, informações do contrato e o protocolo de assinatura, o que confere presunção de veracidade ao documento, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em contrário.

Ademais, cumpre destacar que a agravante não nega ter contratado o financiamento, limitando-se a questionar aspectos formais do instrumento contratual. Nesse contexto, o questionamento quanto à validade da assinatura digital não é suficiente para descaracterizar a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Portanto, não procede a alegação de invalidade do contrato eletrônico apresentado pelo agravado.

2.4.

Da abusividade dos encargos contratuais e da descaracterização da mora

A agravante aduz, ainda, a existência de abusividade em diversos encargos contratuais, como a tarifa de registro de contrato, a tarifa de cadastro, o seguro de proteção financeira, a capitalização diária de juros e os juros de mora, sustentando que tais abusividades teriam o condão de descaracterizar a mora, o que impediria o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Entretanto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a discussão acerca da abusividade de encargos acessórios não é suficiente para descaracterizar a mora.

Nos termos da Súmula 380 do STJ:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
. Ademais, o Tema 958/STJ estabeleceu que
"a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora"
.

Para o deferimento da liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, basta a comprovação da constituição em mora do devedor, providência que foi devidamente cumprida pelo credor fiduciário no caso em análise.

A análise detalhada sobre a eventual abusividade de cláusulas contratuais demanda dilação probatória e amplo contraditório, devendo ser realizada na ação principal, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegação específica de capitalização diária de juros, verifico que a agravante não comprovou que o contrato em questão efetivamente prevê tal modalidade de capitalização, não sendo possível, nesta sede recursal, fazer juízo de valor sobre cláusula que sequer foi demonstrada nos autos.

Por fim, no que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica às instituições financeiras a limitação da taxa de juros, conforme disposto na Súmula 596 do STF:
"As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional"
.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que corretamente deferiu a liminar de busca e apreensão após constatar o preenchimento dos requisitos legais.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/11/2025